Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014726-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (EMBARGADO), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (EMBARGANTE), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO E INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71

–
CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– AUSÊNCIAS DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

O Ordenamento jurídico pátrio consagrou a tese do prequestionamento ficto do artigo 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014726-42.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
CASSEMIRO KONAGESKI, AGROPECUÁRIA KONAGESKI LTDA, MARCELO ANDRE KONAGESKI e JESSICA CAROLINA KONAGESKI

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
CASSEMIRO KONAGESKI
, contra o acórdão de Id. 240663150, que à unanimidade, deu provimento ao recurso da cooperativa, reconhecendo que o crédito ora discutido não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Em suas razões, assevera a embargante que o crédito em epígrafe é concursal, uma vez que o ato entre cooperativa e empresa configura ato bancário, pontuando em suas palavras que “
o PRIMACREDI é um verdadeiro banco e atua larga e amplamente no financiamento e concessão de empréstimos à toda região, em evidente atuação de mercado com intenção de obter lucro”.

Verbera que a aplicação do código de defesa ao consumidor ao caso em comento.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 245632192..

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
CASSEMIRO KONAGESKI
, contra o acórdão de Id. 240663150, que à unanimidade, deu provimento ao apelo da cooperativa, reconhecendo que o crédito ora discutido não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque,
do voto paradigma do STJ (
REsp 1141219-MG
), de lavra do
Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, ficou ponderando que os créditos de cooperativa são extraconcursais.

Novamente:

“(...) 5.4. A cooperativa de crédito não persegue o lucro, havendo rateio de sobras e perdas, conforme previsão no estatuto social, levando em conta a proporcionalidade da expressão econômica das operações dos associados, tendo por característica operarem com encargos e tarifas menores, caracterizando os juros uma das formas pela qual a entidade arrecada contribuições de seus associados e pela qual lhes propicia vantagem comparativa aos custos de mercado.

Ademais, conforme muito bem salientado, a reforma da Lei de Falência e Recuperação Judicial trazida pela
Lei nº 14.112/2020
, deu nova redação ao
§ 13 do artigo 6º
, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais, todas as operações de crédito, firmada entre empresa recuperanda associada e cooperativa, seja ela empréstimos em geral, cheque especial, cartão de crédito, passam a não se submeter aos efeitos da ação de recuperação judicial.

Ou seja, a exclusão decorre da letra fria de lei.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – ATO COOPERATIVO CONFIGURADO - ARTIGO 6º, § 13, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 5.764/71 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
As alterações na Lei de Falência e Recuperação Judicial, trazida pela Lei nº 14.112/2020, deu nova redação ao § 13 do artigo 6º, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial
.
Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhantes no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n.
5.764/71
.-

(TJMT -
RAC nº 1001358-78.2021.8.11.0029

MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024).

Ao arremate, o argumento de que a situação entre as partes dever aplicar-se o código de defesa do consumidor, pontuo que em nenhum momento houve tal desiderato aos autos e, quanto às jurisprudências colacionadas em sede de embargos, estas todas são de empréstimos consignados pessoa física, em nada servidor como aparato, uma vez que aqui a discussão conquanto se o crédito é concursal ou extraconcursal em decorrência da Recuperação Judicial.

A liça, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.
(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)
.
– Negritei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026 , § 2º, do CPC.

(STF - ARE: 1365477 GO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2023 PUBLIC 02-10-2023)

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Ou seja, desnecessário os embargos com o fito de prequestionar. Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Assim, diante da inexistência de qualquer vício no Acórdão embargado e, considerando que o Recurso foi oposto com o objetivo de prequestionamento
, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Por fim, advirto a parte que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024